Tribunal: TJMT
Processo: 1005673-59.2023.8.11.0004
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005673-59.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[FABIO SILVA BISPO FILHO - CPF: 711.803.561-01 (APELANTE), LUCAS VINICIUS LOPES MOREIRA - CPF: 062.198.111-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILSON DIAS DOS SANTOS - CPF: 178.021.991-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTAD
O
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
RETROATIVA
QUANTO A
UM DOS
CORRÉUS. AUSÊNCIA DE PROVA DIRETA E SEGURA DA PARTICIPAÇÃO DO
OUTRO
CORRÉU
. IMPUTAÇÃO FUNDADA
NA
SUA PRESENÇA NAS IMEDIAÇÕES
.
RECONHECIMENTO INDIRETO POR IMAGENS DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E
NESSA PARTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta p
elos réus
contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que os condenou por tentativa de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e a isenção do pagamento d
as
custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se está configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao
primeiro corréu
; (
ii
) verificar se há provas suficientes para manter a condenação do
segundo corréu
; e (
iii
) definir se cabe o exame, em sede recursal, do pedido de isenção do pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício, com base na pena concretamente aplicada, considerando-se que o primeiro corréu era menor de 21 anos à época dos fatos, circunstância que acarreta a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal. Assim, aplica-se o prazo prescricional de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, o qual restou ultrapassado
considerando o tempo decorrido
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, correspondente a 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva da prescrição.
Prejudicado, pois, o recurso do corréu ante a prescrição.

4. O pedido de isenção do pagamento das custas processuais não deve ser conhecido nesta fase processual, porquanto sua apreciação compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal e do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

5. O
conjunto probatório constante nos autos não permite afirmar, de forma inequívoca, a autoria delitiva atribuída ao
segundo cor
réu, uma vez que a imputação se fundamenta exclusivamente em sua presença nas imediações do local dos fatos, sem que tenha havido flagrante, tampouco reconhecimento direto e seguro de sua efetiva participação na tentativa de furto.

6. O princípio do
in dubio pro reo
impõe a absolvição do réu quando ausentes provas seguras e consistentes quanto à autoria
delitiva
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa quanto ao primeiro corréu, restando prejudicado
s suas razões recursais
. R
ecurso
quanto a
o segundo corréu
conhecido em parte e,
nessa parte,
provido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto deve ser reconhecida de ofício quando verificado o decurso do prazo legal entre os marcos interruptivos, nos termos dos
arts
. 107, IV; 109, VI; e 115 do Código Penal.

2. O exame do pedido de isenção de custas processuais deve ser feito pelo Juízo da Execução Penal, não sendo cabível sua apreciação em sede recursal

3. A ausência de provas robustas e diretas quanto à autoria delitiva impõe a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 14, II; 107, IV; 109, VI; 115; 155, § 4º, I e IV. CPP,
arts
. 386, VII e 804. CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal nº 0009359-46.2018.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 12.06.2025, DJE 12.06.2025; TJMT, Apelação Criminal nº 0000221-33.2018.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 25.04.2025, DJE 25.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Fábio Silva Bispo Filho
e
Lucas Vinícius Lopes Moreira

contra

sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Conforme consta na denúncia, no dia 28 de maio de 2023, por volta da 1h23min, os apelantes, agindo em comunhão de vontades, tentaram subtrair objetos do estabelecimento comercial denominado “Emblema Peças para Tratores e Implementos Agrícolas”, situado na Rua Mato Grosso, nº 1690, bairro União. Para tanto, utilizaram uma barra de ferro com o intuito de romper o obstáculo cons
istente na
porta de entrada. A empreitada criminosa foi frustrada em razão da pronta intervenção de vigilantes e da Polícia Militar, que lograram êxito em localizar e prender os suspeitos.

Encerrada a instrução criminal, o juízo
a

quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu Fábio Silva Bispo Filho à pena de 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. O corréu Lucas Vinícius Lopes Moreira foi condenado à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. Ambos também foram condenados ao pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais, a defesa técnica pleiteia: (i) absolvição dos réus, sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva; e (
ii
) isenção do pagamento das custas e despesas processuais, em razão da hipossuficiência dos apelantes e do patrocínio pela Defensoria Pública.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação. Destacou, ainda, a validade dos depoimentos prestados em juízo por vigilantes e policiais, bem como a necessidade de que eventual pedido de isenção de custas seja formulado perante o Juízo da Execução Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Mauro
Benedito Pouso Curvo
, opinou igualmente pelo desprovimento do recurso, ressaltando a robustez das provas relativas à autoria e materialidade delitivas, bem como a inadequação do pleito de isenção de custas nesta fase processual.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM
CONCRETO QUANTO
AO RÉU FÁBIO SILVA BISPO FILHO)

Colenda Câmara:

A pena aplicada ao recorrente F
á
bio Silva Bispo Filho foi fixada em 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, por constituir matéria de ordem pública, deve ser reconhecida pelo magistrado,
a qualquer tempo e grau de jurisdição
, conforme o ordenamento jurídico brasileiro.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ERRO DE TIPO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. INCIDÊNCIA.PRESCRIÇÃODA PRETENSÃOPUNITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM ATUAÇÃO DEOFÍCIO.

[...]
5. Fixada a pena individual do crime de corrupção de menor em 01 ano de reclusão, deofício, reconhece-se aprescriçãoda pretensãopunitiva, na modalidade retroativa, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, com base nos
arts
. 107, IV, 109, V, e 110, §1º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, com atuação deofíciopara pronunciar aprescriçãoda pretensãopunitivae extinguir a punibilidade da apelante em relação a um dos delitos.

Tese de julgamento: “1. O erro de tipo exige demonstraçãoconcretada ausência de conhecimento sobre elementares do tipo penal, não bastando a mera alegação defensiva.

2. A aplicação do concurso material benéfico é cabível quando se mostrar mais favorável ao réu, nos termos do parágrafo único do art. 70 do Código Penal. 3.
É cabível o reconhecimento, deofício, daprescriçãoda pretensãopunitivaestatal, quando decorrido o prazo legal entre os marcos interruptivos, tomando-se por base a penaconcretamentefixada.
”

(N.U 0009359-46.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
publicado
no DJE 12/06/2025).

Nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, considerando-se a pena aplicada na sentença condenatória recorrível e o trânsito em julgado para a acusação, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada em concreto e, no caso, o crime assim prescreve em 3 (três) anos.
Considerando que
o recorrente
era
menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos – nascido em 03/06/
20
0
4
, com o fato ocorrido em 28/05/2023 –, aplica-se a causa de diminuição prevista no art. 115 do Código Penal, reduzindo-se o prazo prescricional pela metade, resultando em 1 (um) ano e 6 (seis) meses.

Verifica-se que a denúncia foi recebida em 07/06/2023 e que a sentença condenatória foi publicada apenas em 29/03/2025, ou seja, transcorreu período de 1 ano, 9 meses e 22 dias, portanto, superior a 1 (um) ano e 6 (seis) meses entre os marcos temporais, sem a ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva nesse intervalo.

Dessa forma, resta caracterizada a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto, razão pela qual impõe-se o reconhecimento,
de ofício
, da extinção da punibilidade do apelante
Fábio Silva Bispo Filho
, nos termos dos
arts
. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, e art. 115, todos do Código Penal.

C
onsiderando que a prescrição da pretensão punitiva foi reconhecida, com a consequente extinção da punibilidade, resta prejudicado o exame do mérito recursal quanto ao réu Fábio Silva Bispo Filho.

V O T O (REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado.
Entretanto, apesar de
verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas em parte, conforme se demonstrará a seguir.

No que se refere ao pedido
da defesa para
isenção
do
pagamento das custas e despesas processuais, deixo de conhecê-lo nesta fase recursal. A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade do pagamento, à luz da situação econômica concreta do apenado.

Dessa forma, a análise ou eventual afastamento da obrigação de pagamento das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não competindo a este Tribunal, em sede de apelação, deliberar sobre a suspensão ou isenção da referida condenação.

Não conheço, pois, de tal pleito e passo à análise do mérito recursal.

V O T O
(MÉRITO)

Colenda Câmara:

Consta da denúncia que, na madrugada do dia 28 de maio de 2023, por volta da 1h23min, os
réus
Fábio Silva Bispo Filho e Lucas Vinícius Lopes Moreira, agindo em concurso de pessoas e com unidade de desígnios, tentaram subtrair bens do estabelecimento comercial denominado “Emblema Peças para Tratores e Implementos Agrícolas”, localizado na Rua Mato Grosso, nº 1690, Bairro União, no município de Barra do Garças/MT.

Apurou-se que utilizaram uma barra de ferro para forçar a porta de entrada do referido estabelecimento, visando acessar seu interior. No entanto, a empreitada criminosa foi frustrada com a chegada de vigilantes privados, os quais imediatamente acionaram a Polícia Militar. Os suspeitos empreenderam fuga, mas foram interceptados nas proximidades da Rua Ana Lira, sendo reconhecidos pelos vigilantes e, em seguida, presos em flagrante. A barra de ferro utilizada na tentativa delitiva foi apreendida no local dos fatos.

O delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, configurando, assim, o crime de furto qualificado na forma tentada, nos termos do art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Exposta a dinâmica dos fatos, passa-se à análise do mérito recursal.

A defesa técnica do apelante
Lucas Vinicius Lopes Moreira

sustenta a tese absolutória sob o fundamento de que o conjunto probatório seria insuficiente para a responsabilização penal, alegando ausência de provas eficazes quanto à autoria delitiva.

O p
leito

defensivo
merece acolhimento
.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada nos autos, notadamente pelos seguintes elementos probatórios: Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 293196870, p. 4), Boletim de Ocorrência (ID 293196870, p. 6), Termos de Depoimento (ID 293196870, pp. 13, 19 e 21), Termo de Declaração (ID 293196870, p. 23)
e
Laudo de Exame Pericial em Local de Crime contra o Patrimônio (ID 293196853).

A
testemunha Weverton Soares Vieira, vigilante noturno, relatou tanto na fase policial quanto em juízo que, ao realizar sua ronda, percebeu que a porta do estabelecimento comercial “Emblema Peças para Tratores e Implementos Agrícolas” apresentava sinais de arrombamento, tendo visualizado uma barra de ferro pressionada contra o fecho da porta, embora não houvesse suspeitos nas imediações naquele momento.

Em seguida, ao verificar as imagens das câmeras de segurança do local, observou a presença de dois indivíduos nas proximidades, os quais
foram reconhecidos e encontrados.
Ao chegar
a
viatura, os suspeitos foram i
ndicados
à Polícia Militar como sendo os autores da tentativa de subtração dos bens do referido estabelecimento.

Para melhor ilustrar os acontecimentos, destaca-se trecho dos depoimentos prestados pela testemunha Weverton Soares Vieira, tanto na fase policial (ID. 293196376) quanto em juízo (ID. 293196930)
:

Depoimento na fase policial:

QUE o depoente trabalha exercendo a função de vigilante de rua, presta serviços para a empresa guarda noturno motorizada; QUE na presente data por volta das 01:15 horas quando realizava rondas pela Rua Mato Grosso,
ao chegar à empresa emblema tratores para verificar a referida loja, deparou com dois indivíduos nas proximidades dos fatos
; QUE os suspeitos ao visualizarem o mesmo, saíram correndo sentido a Avenida Ana Lira;
QUE após, o depoente visualizou uma barra de ferro encaixada na fechadura da porta do estabelecimento em questão; QUE afirma que acessou as imagens das câmeras de vigilância instaladas na rua e avistou os suspeitos nas proximidades do local dos fatos, sendo que um indivíduo usava camiseta de cor vermelha e outro camiseta de cor azul
;
QUE diante do ocorrido saiu acompanhando os dois suspeitos, no trajeto deparou com a guarnição da Polícia Militar em serviço e informou sobre os fatos;
QUE os militares fizeram a detenção dos suspeitos; QUE juntamente dos policiais retornaram ao local do fato onde foi localizada a barra de ferro usada pelos possíveis autores do crime, encaixada na fechadura da porta do estabelecimento;
QUE afirma que no comércio em questão não possui câmeras de segurança;
QUE apresenta os vídeos das câmeras de segurança mencionados na oitiva e registros fotográficos do local do crime. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado [...]

Depoimento em juízo:

[...]
Weverton: É, foi o seguinte. Eu estava na rotina de trabalho, quando eu avistei que o estabelecimento estava em uma tentativa, né? Estava um ferro no, na porta, que era do meu cliente. Aí, no exato momento, a gente...

Promotor:
E as pessoas estavam lá quando você viu ou só tinha
a, o
ferro?

Weverton:
Só tinha um ferro.

Promotor: Certo. E aí?

Weverton: Aí, a gente tem câmeras na outra esquina. Aí foi onde que deu para perceber que eram os dois rapazes. Aí a gente teve que acionar a polícia
pra
levar ela no local.

Promotor: Nessas câmeras você via duas pessoas e essas pessoas estavam, é, forçando lá a porta ou não? Como é que era?

Weverton: Um rapaz estava na esquina e o outro estava lá no estabelecimento. Aí, dá
pra
ver que eles correram, acho que quando ouviu o som da sirene.

Promotor: Certo. E como que você identificou esses dois rapazes?

Weverton: Pelas câmeras. Eles estavam, eles estavam na rua de cima descendo. E aí, foi encontrado eles lá na Avenida Ana Lira.

Promotor:
Certo, mas é, na câmera dava
pra
ver a pessoa mexendo, o outro próximo?

Weverton:
Não. Na câmera não dá para ver mexendo, só dá para ver que um está na esquina e o outro está lá no estabelecimento e sai correndo de lá, né?
Aonde
deixaram o ferro.

Promotor:
Aham
.

Weverton:
Eu não posso afirmar que dá
pra
ver eles mexendo lá não. Mas só saíram correndo de lá.

Promotor: Certo. Essas câmeras, essa
essa
filmagem foi passada para a polícia?

Weverton: Foi.

Promotor:
Está bom. E aí você

reconheceu ele
s
depois de presos?

Weverton:
É, depois de preso não, porque eu não olhei para eles não, lá na delegacia, não.

Promotor: Certo. A porta lá, chegou a ser arrombada?

Weverton: Não.

Promotor: Eles,
eles chegou
a forçar a porta alguma coisa ou quando vocês
chegaram eles
já correram, deixou a ferramenta lá?

Weverton: É, quando eu estava passando eles já tinham corrido já, já não estava no estabelecimento não.
[...]

Ainda
,
no tocante à dinâmica dos fatos, os policiais militares
Evaildo
Mendes Ferreira e
Klyesman
Moreira Resende, responsáveis pela abordagem dos suspeitos, relataram que a identificação dos indivíduos
, como autores do fato,
foi realizada pelos vigias. Após essa identificação, os suspeitos
foram conduzidos à delegacia, conforme se extrai dos depoimentos prestados em juízo (ID. 293196930)
:

Depoimento Policial Militar
Evaildo
:

[...]
Evaildo
: Sim, sim. Mas eu falo assim, da fisionomia e o nome dos suspeitos, eu não me recordo. É, dessa situação, nós fomos, é, acionados, salvo engano, por esses vigilantes de, de rua que tem em Barra do Garças, um pessoal da... eu não lembro o nome da empresa, acho que foi eles mesmo que acionou a gente, e nós estávamos ali pelas imediações da Avenida Ana Lira, e aí, é
, mediante as informações dos vigilantes, fizemos as rondas aí e deparamos com os dois suspeitos aí, onde eles foram detidos, né? E os vigilantes acho que reconheceram que, que eram eles os autores da, da tentativa de furto aí na, no estabelecimento
.
[...]

Depoimento Policial Militar
Klyesman
:

[...]
Indagador: Certo.
O vigilante chega a mencionar no depoimento dele que ele teria visto umas câmeras de vigilância de outro local, que no local não tinha, mas ele teria visto em outros.
É, vocês chegaram a ver alguma imagem para confirmar se eram esses dois mesmos, as roupas?

Klyesman
: Doutor, se nós vimos no dia lá, eu não me recordo se ele chegou a mostrar no telefone.
Eu lembro que eles reconheceram, passaram toda a situação, né? E aí a gente conduziu, né, conforme todo, toda a narrativa, todo o contexto ali do, do ocorrido, né?

Indagador: Certo.

Klyesman
: Se o senhor se recordar...

Indagador: Pode falar. Eles mencionaram algum tipo de característica física ou das roupas, cor de roupa?

Klyesman
: Sim. Nós identificamos o suspeito por conta disso, né? Ele passou, nós perguntamos do que se tratava, qual que era o acionamento, né?
Aí eles falaram, falaram que era uma, uma empresa lá que os rapazes tentaram adentrar na, na empresa, arrombando, né? E passou as vestes. Falaram: "Eram dois indivíduos", aí passaram as vestes, características.
E eu me recordo também que já era um horário já bem tarde da noite, né? Já era, não tinha tanto transeuntes ali, nem veículos passando no local.
Aí nós, aproximando do local, encontramos esses dois indivíduos, é, com as características repassadas pelos vigilantes, né? Abordamos. Fizemos, é, conduzimos eles até o local, verificamos lá a veracidade do fato, né, com base aí no que os vigilantes, é, nos repassaram.
Conduzimos, é, arrolamos também os vigilantes como testemunha, né, que foram, e comunicante, né? Que foram eles que nos acionaram e fizemos o boletim de ocorrência.
[...]

Dessa forma, constata-se que a abordagem dos suspeitos pelos policiais militares decorreu da indicação feita pelos vigias noturnos, os quais, por meio das imagens captadas por câmeras de segurança instaladas nas proximidades do local dos fatos, identificaram os indivíduos nas adjacências.

Entretanto, embora as imagens das câmeras de segurança tenham captado os réus correndo nas proximidades do estabelecimento onde se deu a tentativa de arrombamento (ID. 293196394 e
ID. 293196395)
, não há registro de que tenham sido efetivamente visualizados no local exato da prática delituosa, sendo-lhes imputada a conduta criminosa exclusivamente em razão de sua presença nas imediações. Diante da ausência de outros elementos probatórios consistentes, constata-se a inexistência de suporte suficiente para a formação de um juízo seguro acerca da autoria delitiva.

Ressalte-se que os vigias não presenciaram o momento da tentativa de arrombamento da porta do estabelecimento comercial e que os policiais militares se limitaram a proceder à abordagem com base nas informações prestadas por referidos vigias, os quais se restringiram a descrever vestimentas e características físicas de forma genérica.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, não estando devidamente comprovada a autoria delitiva e havendo dúvida razoável, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição dos acusados, conforme se extrai do seguinte precedente
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA POR
INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS. APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o recorrido da imputação do crime de
furto
qualificado (art. 155, §§ 1.º e 4.º, I, do Código Penal), por
insuficiência
de provas. II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrido pelo crime de
furto
qualificado, conforme narrado na denúncia. III. Razões de decidir 3. A declaração extrajudicial da vítima, segundo a qual um conhecido teria visto o acusado no local do crime, não foi confirmada em juízo e diverge dos demais elementos colhidos na fase inquisitorial.
4. As circunstâncias da apreensão dos objetos não comprovam a posse direta ou recente pelo acusado, inviabilizando a imputação segura da prática do crime, por meio da presunção de autoria e inversão do ônus probatório.

5. A alegada confissão informal, atribuída ao acusado por um dos policiais, não possui lastro probatório documental ou confirmação judicial, sendo inidônea para embasar condenação, conforme art. 197 do CPP e jurisprudência do STJ.
6. Diante da dúvida razoável quanto à autoria, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de provas seguras e consistentes quanto à autoria delitiva impõe a manutenção da sentença absolutória.
2. Declarações extrajudiciais contraditórias e não esclarecidas em juízo, especialmente em se tratando de testemunhas-chave e vítima ausente, não são aptas a sustentar a condenação. 3. O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição do acusado quando ausentes elementos robustos e seguros que demonstrem sua responsabilidade penal.” (N.U 0000221-33.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025).

Portanto, considerando que a condenação do réu se fundamentou exclusivamente nos depoimentos dos vigias noturnos, sem que existam outros elementos concretos que o vinculem à prática do delito tipificado no art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, e em observância ao disposto no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como ao princípio do
in dubio pro reo
, impõe-se a sua absolvição.

Acolho, pois
, o p
le
ito absolutório do réu
Lucas Vinícius Lopes Moreira
por insuficiência probatória.

DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
de ofício
,
RECONHEÇO
a prescrição da pretensão punitiva estatal
pela pena em concreto e declaro a extinção da punibilidade do
réu Fábio Silva Bispo Filho, com fundamento nos
arts
. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 115, todos do Código Penal,
restando prejudicas as suas ra
zões
recursais
.

No mais, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto por Lucas Vinícius Lopes Moreira e, na parte conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO para absolvê-lo da imputação do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da ausência de provas suficientes para a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025